Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução aparelhada em cédula de crédito comercial que maneja em desfavor dos agravados – SK Fisioclínica – Clínica de Fisioterapia e Ortopedia Ltda, Marcos Levino Furtado, Karinne Steckelberg, Stefannie Steckelberg e Luis Fernando Riberio Areal -, vislumbrando que incorrera na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, aplicara-lhe a multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o agravante descumprira injustificadamente ordens judiciais e incorrera em excesso de execução, tendo em vista que computara indevidamente juros e multa desde a data do vencimento antecipado da obrigação, desconsiderando os valores depositados no curso procedimental pelos agravados. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão guerreada, que lhe cominara multa pela prática de litigância de má-fé, afigura-se equivocada. Defendera que sempre atendera prontamente as determinações que lhe foram endereçadas e adotara as providências necessárias para a confecção das planilhas do crédito executado, não sobejando possível ser considerado como litigante de má-fé. Sustentara que, em consonância com a regra albergada no artigo 80 do estatuto processual, a caracterização da má-fé processual hábil a ensejar a cominação de multa disposta no artigo 81 do mesmo diploma processual, exige que a dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei encerre atitude maliciosa para distorcer os fatos ou procrastinar a solução do feito. Pontuara que não praticara nenhuma dessas condutas e o fato de ter apresentado cálculos equivocados sobre o montante do crédito executado não encerra a ilação de que atuara de má-fé. Assinalara que, por equívoco do próprio juízo, que expedira alvará de levantamento em seu favor somente no valor constante da conta judicial referente ao bloqueio via Bacenjud, deixara de computar os valores depositados no curso procedimental. Assinalara que, como credor, não tem qualquer interesse em procrastinar o curso procedimental, mas ao revés, “tem utilizado de seus melhores esforços para evidenciar ao MM. Juízo qual é o procedimento necessário para a correta apuração da dívida e para a amortização de pagamentos parciais, sempre sendo muito transparente nesse sentido, para que se proceda o mais rápido possível a satisfação do crédito[1].” Com lastro nesses argumentos, aduzira que a decisão arrostada se afigura injusta, à medida que sua conduta não se amolda a nenhuma das hipóteses que tipificam litigância de má-fé. Asseverara que, analisando os atos processuais que praticara e o seu comportamento no decorrer de todo o processo, é possível aferir que em momento algum descuidara de observar seus deveres como parte, não fazendo jus à sanção que lhe fora imposta. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução aparelhada em cédula de crédito comercial que maneja em desfavor dos agravados – SK Fisioclínica – Clínica de Fisioterapia e Ortopedia Ltda, Marcos Levino Furtado, Karinne Steckelberg, Stefannie Steckelberg e Luis Fernando Riberio Areal -, vislumbrando que incorrera na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, aplicara-lhe a multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o agravante descumprira injustificadamente ordens judiciais e incorrera em excesso de execução, tendo em vista que computara indevidamente juros e multa desde a data do vencimento antecipado da obrigação, desconsiderando os valores depositados no curso procedimental pelos agravados. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, defronte ao comportamento processual do agravante, que, segundo o apreendido pelo decisório sob reexame, descumprira injustificadamente ordens judiciais e incorrera em excesso de execução, tendo em vista que computara indevidamente juros e multa desde a data do vencimento antecipado da obrigação, desconsiderando os valores depositados no curso procedimental pelos agravados. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Cumpre ressaltar inicialmente que a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: “Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito [...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso.”[2] Diante do aduzido tem-se que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação deve ser transcrito aludido dispositivo: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl - provocar incidente manifestamente infundados; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”. Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seu fins e utilidade. Ademais, é imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé estipulada no artigo 5o do Código de Processo Civil, que equivale à boa-fé subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. No que tange às hipóteses para a configuração da litigância de má-fé cabe tecer breves considerações. A hipótese legal do inciso I, “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, somente se configura quando analisada a convicção da parte, seja na interpretação dada ao dispositivo de lei, ou ainda no que se refere ao grau de dúvida contido na controvérsia dos fatos-base da pretensão. Não basta litigar contra texto expresso de lei, e/ou contra fato incontroverso, mas deve litigar, de forma consciente, contra tais hipóteses. A segunda hipótese de configuração, “alterar a verdade dos fatos.”, emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, e para que ocorra a má-fé pela alteração da verdade deve-se comprovar que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro. Não podendo considerar o mero equívoco como má-fé processual, uma vez que está desprovido de deslealdade e de intenção de prejudicar a parte contrária. O fato de “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” configura litigância de má-fé, não pelo pedido feito pela parte, em si mesmo, mas sim no fim pretendido pela utilização do processo – fim este diverso do esboçado no pedido mediato da ação. Ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que para configurar essa hipótese de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. 2. A exegese do art. 17 do CPC pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite processual. Essa conduta é manifestada de forma intencional e temerária, sem observância ao dever de lealdade processual. 3. No caso, não se tem notícia de atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria' (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013). 2. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que, em caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. 3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC, o que não está presente neste feito até o momento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1374761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 26/03/2014) “EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA À EXEQUENTE. PREENCHIMENTO UNILATERAL DE CLAROS EXISTENTES NO CONTRATO CELEBRADO. IRRELEVÂNCIA. Sem prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência do danos não se configura a litigância de má-fé. Inexistência de contrariedade ao art. 17, incisos II e III, do CPC. Recuso Especial não conhecido.” (STJ – RESP 220162/ES – Rel. Min. BARROS MONTEIRO – DJ 6/2/2001). A quarta hipótese, “opuser resistência injustificada ao andamento do processo, se configura quando a resistência for injustificada, isto é, não encontra respaldo na finalidade dos atos processuais a serem praticados, não podendo ser confundida com a oposição justificada ao desenvolvimento do feito. Novamente, vê-se a necessidade da intenção dolosa da parte em retardar o andamento do feito. A próxima hipótese, “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, consiste na prática intenciona de atos onde o agente tem a absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato é completamente destituído de razão, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo. A penúltima hipótese de configuração da litigância de má-fé, “provocar incidentes manifestamente infundados”, assemelha-se à hipótese anterior, visto que está relacionada ao dever das partes contido no artigo 14 do estatuto processual. Assim, incorre nesta hipótese quando a parte não possuir nenhum elemento objetivo para que possa demonstrar que acredita ter razão, mesmo que não tivesse. Derradeiramente, a hipótese “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”, assim como em todas as hipóteses da ocorrência da litigância da má-fé no sistema processual, além de reclamar o elemento subjetivo, deve derivar quando o recurso efetivamente tem o intuito manifesto de protelar o processo, sem que tenha alguma viabilidade de alteração da situação esboçada na decisão recorrida. Alinhadas essas considerações, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual do agravante na ação executiva que maneja e cujo desiderato persegue encerra litigância de má-fé. Conforme anotado, o agravante maneja em desfavor dos agravados execução almejando forrar-se com o crédito individualizado de R$ 59.997,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e dois centavos). Afere-se dos autos da ação principal que, regularmente citados, os agravados não realizaram o pagamento espontâneo da dívida exequenda e somente a primeira agravada e o segundo agravado formularam embargos à execução após ter sido realizada a penhora de bem de titularidade da aludida executada[3]. Deve ser registrado que a pretensão incidental formulada nos embargos do devedor fora parcialmente acolhida e determinada a exclusão dos juros moratórios e multa ajustados na cédula de crédito, mantendo-se a comissão de permanência nos termos pactuados no período da mora[4]. Outrossim, de conformidade com o provimento colegiado que resolvera os apelos manejados em face da sentença, fora determinada que a utilização da comissão de permanência para incrementar as parcelas convencionadas no período da inadimplência não poderia ser cumulada com nenhum outro encargo moratório, devendo ser calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e deve guardar vassalagem aos juros remuneratórios avençados[5]. Após essa resolução transitar em julgado, postulara o agravante o bloqueio via Bacenjud da quantia de R$ 91.554,84 (noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)[6]. O juízo da execução determinara que retificasse os cálculos observando-se o determinado pela sentença que resolvera os embargos do devedor[7]. Retificado o crédito executado pelo agravante[8], o juízo determinara novamente a retificação dos cálculos para que limitasse a comissão de permanência ao limite dos juros contratuais remuneratórios[9]. Apresentada nova planilha[10], pela terceira vez determinara o juízo sua retificação quanto ao valor correspondente à comissão de permanência[11]. A derradeira planilha confeccionada pelo agravante[12] fora aceita pelo juízo da execução, que, outrossim, deferira a penhora via Bacenjud de numerário localizado em conta bancária de titularidade dos agravados. Com efeito, ordem de bloqueio fora parcialmente cumprida e, em seguida, a primeira agravada formulara impugnação à penhora,[13] que fora rejeitada[14]. Deve ser registrado que o executivo prosseguira e fora realizada (i) avaliação do bem penhorado[15], (ii) audiência de conciliação[16], (iii) homologação da avaliação[17], (iv) hasta pública para alienação do bem penhorado, que fora negativa[18], (v) intimação do agravante para nomear bens à penhora[19]. Em seguida, o agravante coligira nova planilha positivando o valor atualizado do crédito[20] e postulara a realização de consulta ao sistema Renajud[21]. Há que ser assinalado que a primeira agravada formulara pedido almejando o pagamento parcelado do crédito executado em 60 (sessenta) prestações e depositara a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O agravante não aceitara a proposta formulada, contudo, aceitara o depósito realizado para fins de amortizar o crédito executado. Diante do havido, o juízo da execução determinara que o agravante coligisse planilha atualizada do valor do crédito executado[22]. Conquanto o agravante tenha elaborado as contas exigidas[23], não decotara o valor do depósito promovido pela primeira agravada, de modo que o juízo executivo determinara que fosse apresentada novas contas[24]. Ato contínuo fora proferido despacho, acompanhado de extrato bancário, assentando a existência de valores depositados em conta judicial vinculada à execução e determinado ao agravante a elaboração de novos cálculos debitando-se as quantias individualizadas[25]. O agravante confeccionara novas contas[26], que não foram aceitas pelo juízo da execução, por se tratar de mera repetição de planilha anteriormente coligida aos autos[27], de modo que o agravante apresentara outros cálculos[28]. Novamente não concordara o juízo com as contas apresentadas[29] e essa rejeição ocorrera em mais uma oportunidade[30]. Há que ser registrado que a primeira agravada formulara nova proposta de acordo e realizara o depósito da quantia de R$ 10.000,000 (dez mil reais)[31]. O agravante não anuíra com o acordo e indicara o valor atualizado do crédito executado[32], tendo a primeira agravada, de sua vez, formulado impugnação ao montante individualizado[33]. O agravante apresentara resposta à impugnação[34] e, ato contínuo, fora proferida decisão debitando-lhe a obrigação de apresentar o correto valor do crédito executado, computando os depósitos realizados durante o curso procedimental[35]. O agravante então postulara que as quantias que foram objeto de bloqueio via Bacenjud fossem transferidas para conta judicial vinculada aos autos para que realizasse os cálculos corretamente[36], o que fora atendido pelo juízo[37]. Outrossim, acolhendo pedido formulado pelo agravante, o juízo autorizara o levantamento da integralidade da quantia depositada nos autos[38], no importe de R$ 22.095,76 (vinte e dois mil, noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)[39], e determinara que fosse apresentado planilha de cálculos do valor atualizado do crédito executado. O agravante, contudo, postulara em 5 (cinco) ocasiões a dilatação do prazo para apresentar essas contas[40]. Colacionado aos autos os cálculos[41], fora determinado o prosseguimento da execução quanto ao crédito sobejante[42], havendo a primeira agravada formulado impugnação apontando excesso de execução e postulando a condenação do agravante a multa por litigância de má-fé[43]. Adviera, então, o provimento guerreado[44], que, vislumbrando que incorrera na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, aplicara-lhe a multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos: “Este processo se arrasta há anos - apesar dos esforços deste juízo para a realização de apenas cálculos aritméticos, especialmente porque o exequente, a despeito das determinações, protela apresentações de tabelas de cálculo da dívida atualizada e, quando o faz, desconsidera completamente as orientações de abater os valores já depositados pelos executados, dentre outras nuances deste processo. Apenas a título ilustrativo, elenco alguns atos judiciais que concederam ao exequente dilação de prazo para apresentação de valor atualizado da dívida: ID's 35337235/35337245/35337276/35337289/35337304/42743787/47018954/48055977/51405810/56610641/62957755 Além de tantos atos judiciais praticados para conceder dilação de prazo, ressalta-se que, a pedido dos executados, foi designada uma audiência de conciliação (ID 35336918) e, no ato, o Banco compareceu sem apresentar valor atualizado para eventual composição, frustrando o ato, as partes e todos os envolvidos para o devido andamento deste processo. No juízo, as audiências são designadas com antecedência mínima de um mês, ou seja, o Banco teve prazo mais que suficiente para acionar quem quer que seja de seu quadro de funcionários para debruçar sobre esses cálculos, e este processo. Ainda assim, não o fez, e é um acinte apresentar, por último, tabela completamente dissociada da discussão que tem sido feita até então (ID 64324063), bem como de outras tabelas apresentadas anteriormente, como a de ID 35337323, a título de exemplo. Assim, por injustificadamente descumprir ordens judiciais, verifico a presença de abuso de direito na conduta do exequente, além de flagrante excesso de execução por considerar, sem dever, a contagem de juros e multa desde a data do vencimento antecipado até a data de atualização do cálculo, além dos valores depositados em juízo pelos executados. A executada, por sua vez, apresentou tabela com cálculo no ID 66515627 alegando, inclusive, que a dívida foi quitada com os depósitos judiciais efetuados e que há valores a receber. Alegou, ainda, que apesar de a sentença determinar expressamente que no período de inadimplemento incidiria-se apenas comissão de permanência, excluindo-se juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual e que no acórdão proferido no julgamento conjunto de Apelação a alteração da sentença limitou-se à comissão de permanência, limitada ao valor contratado para os juros remuneratórios, a multa (R$ 2.096,04) e os juros moratórios (R$ 8.173,36) foram incluídos na planilha de ID 64324064. De fato, o Banco acrescentou em seu cálculo o valor referente a multa e a juros moratórios, observando-se, mais uma vez, o descumprimento de ordens judiciais por parte do exequente. Com isso, rejeito o cálculo apresentado pelo Banco. Pelo exposto, nos termos do art. 80 do CPC, condeno o exequente por litigância de má-fé em 5% do valor da causa. Pelos argumentos acima, também deixo de apreciar o pedido de expedição de ofícios de ID65927810, em razão também da alegação de excesso de execução. Dê-se ciência ao exequente dos cálculos apresentados pelos executados para eventual manifestação no prazo de 15 dias. À Secretaria, para expedir alvará de todos os valores já depositados no ID 35337396, conforme determinado na decisão de ID 53109086, observando-se todas as páginas do documento.” Do aduzido afere-se que durante o itinerário procedimental, de fato, as planilhas de cálculos do valor atualizado do crédito executado confeccionadas pelo agravante não observaram, em várias hipóteses, as diretrizes estabelecidas pelos títulos executivos que resolveram a ação de embargos à execução. Contudo, conquanto recomendável que o agravante repense sua forma de atuação e de fato seja mais preciso na confecção de suas contas, até porque retarda o curso da ação que é do seu exclusivo interesse, o havido não denota má-fé processual. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia da parte volvida à obtenção de algum proveito processual. No caso, o que almejara o agravante, de forma desavisada, ressalve-se, fora agilizar a resolução do executivo que aviara, pois, em verdade, é quem maneja a ação e tem interesse na sua resolução. Com efeito, ainda que indevidamente apurado o crédito executado, em mais de uma ocasião, as contas estavam destinadas simplesmente a viabilizar o trânsito processual, pois tem se frustrado em razão da não quitação espontâneo pelos agravados. As contas que formulara, ademais, visavam simplesmente a realização de diligências volvidas a impulsionar o curso processual, nada mais do que isso. A conduta da agravante, assim, não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V). Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pelo agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. Em suma, a despeito do desatino em que incidira o agravante de insistir em apresentar valor equivocado do crédito executado, sua postura não é passível de legitimar que seja sancionado como litigante de má-fé, notadamente porque o postulado em todas as situações destinava-se ao impulso da ação que promove, nada mais do que isso. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 77, § 2o do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-lo com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que apenara o agravante como litigante de má-fé, até o julgamento deste agravo, devendo o trânsito da ação principal prosseguir quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18536622 - Pág. 12 (fl. 15). [2] - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2o Ed., Rio de Janeiro, 1960, p. 21. [3] - ID Num. 35336353 - Pág. 1 (fl. 137) – ação principal. [4] - ID Num. 35336493 - Pág. 1/3 e ID Num. 35336497 - Pág. 1/3 (fls. 204/209) – ação principal. [5] - ID Num. 35336685 - Pág. 1/18 (fls. 285/302) – ação principal. [6] - ID Num. 35336544 - Pág. 1 (fl. 224) – ação principal. [7] - ID Num. 35336573 - Pág. 1 (fl. 238) – ação principal. [8] - ID Num. 35336582 - Pág. 1/3 (fls. 240/245) – ação principal. [9] - ID Num. 35336590 - Pág. 1 (fl. 246) – ação principal. [10] - ID Num. 35336596 - Pág. 1 a ID Num. 35336608 - Pág. 1 (fls. 248/250) – ação principal. [11] - ID Num. 35336613 - Pág. 1 (fl. 252) – ação principal. [12] - ID Num. 35336628 - Pág. 1 (fls. 256) – ação principal. [13] - ID Num. 35336680 - Pág. 1/9 (fls. 276/284) – ação principal. [14] - ID Num. 35336734 - Pág. 1 (fl. 324) – ação principal. [15] - ID Num. 35336862 - Pág. 5/7 (fls. 378/380) – ação principal. [16] - ID Num. 35336918 - Pág. 1 (fl. 394) – ação principal. [17] - ID Num. 35336999 - Pág. 1 (fl. 424) – ação principal. [18] - ID Num. 35337124 - Pág. 1 (fl. 484) – ação principal. [19] - ID Num. 35337149 - Pág. 1 (fl. 492) – ação principal. [20] - ID Num. 35337175 - Pág. 1/2 (fls. 499/500) – ação principal. [21] - ID Num. 35337203 - Pág. 1 (fl. 507) – ação principal. [22] - ID Num. 35337225 - Pág. 1 (fl. 59) – ação principal. [23] - ID Num. 35337236 - Pág. 1 (fls. 525) – ação principal. [24] - ID Num. 35337245 - Pág. 1 (fl. 528) – ação principal. [25] - ID Num. 35337257 - Pág. 1 (fl. 535) – ação principal. [26] - ID Num. 35337270 - Pág. 1 (fl. 557) – ação principal. [27] - ID Num. 35337276 - Pág. 1 (fl. 560) – ação principal [28] - ID Num. 35337292 - Pág. 1/3 (fls. 567/569) – ação principal. [29] - ID Num. 35337304 - Pág. 1 (fl. 571) – ação principal. [30] - ID Num. 35337306 - Pág. 1 (fl. 576) – ação principal. [31] - ID Num. 35337367 - Pág. 1 a ID Num. 35337372 - Pág. 2 (fls. 597/604) – ação principal. [32] - ID Num. 35337399 - Pág. 1/ (fls. 614/) – ação principal. [33] - ID Num. 35337415 - Pág.1/2 (fls. 619/620) – ação principal. [34] - ID Num. 40531760 - Pág. 1/4 (fls. 638/641) – ação principal. [35] - ID Num. 41279244 - Pág. 1 (fl. 642) – ação principal. [36] - ID Num. 44846431 - Pág. 1/3 (fls. 649/651) – ação principal. [37] - ID Num. 47505985 - Pág. 1 (f. 656) – ação principal. [38] - ID Num. 53109086 - Pág. 1 (fl. 679) – ação principal. [39] - ID Num. 54690382 - Pág. 1 (fl. 682) – ação principal. [40] - ID Num. 42562840 - Pág. 1/3 (fls. 643/646); ID Num. 44846431 - Pág. 1/3 (fls. 649/651); ID Num. 48737460 - Pág. 1/2 (fls. 665/666); ID Num. 50592754 - Pág. 1/2 (fls. 671/672); ID Num. 54327150 - Pág. 1 (fl. 681) – ação principal. [41] - ID Num. 64324063 - Pág. 1 (fl. 693) – ação principal. [42] - ID Num. 64542123 - Pág. 1 (fl. 698) – ação principal. [43] - ID Num. 66515627 - Pág. 1/10 (fls. 70/716) – ação principal. [44] - ID Num. 67049393 - Pág. 1/2 (fls. 717/718) – ação principal.